Tribunal: TJSP
Processo: 2274764-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2022 – Decisão que não conheceu exceção de pré-executividade, porquanto apresentada pelo compromissário comprador, que não é parte no processo. Hipótese de terceiro interessado que autoriza defesa em Juízo. Precedentes desta Câmara. Análise das questões que devem ser apreciadas pelo Juízo, sob pena de supressão de instância.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2022 – Decisão que não conheceu exceção de pré-executividade, porquanto apresentada pelo compromissário comprador, que não é parte no processo. Hipótese de terceiro interessado que autoriza defesa em Juízo. Precedentes desta Câmara. Análise das questões que devem ser apreciadas pelo Juízo, sob pena de supressão de instância. Recurso provido.